Tribunal: TJES
Processo: 5030628-39.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo; Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030628-39.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIEGO CINTRA COLLISTET
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030628-39.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DIEGO CINTRA COLLISTET

SENTENÇA: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. FUNÇÕES DE COMANDO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE. PROVA DOCUMENTAL (
ATO FORMAL
) COMPROVANDO A INVESTIDURA NAS FUNÇÕES ALEGADAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. REGULARIDADE DOS ATOS DE DESIGNAÇÃO. DEVER DE REMUNERAR O SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VEDAÇÃO À TRANSPOSIÇÃO DE QUADROS (
SÚMULA VINCULANTE 43/STF
) INAPLICÁVEL AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de função gratificada ao exercício, por policial militar, que atuou em diversas funções de comando no âmbito do 1º e 3º BPM e subcomando da 10ª Cia Ind, permanecendo até o ajuizamento da presente ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal se funda em verificar se: (i) o exercício de função de chefia por policial militar gera direito à correspondente função gratificada, à luz do princípio da legalidade; (ii) a documentação anexada comprova a designação formal e o exercício efetivo das funções de comando pelo requerente e (iii) a negativa de pagamento sob a alegação da existência de limite de funções no detalhamento interno da PM/ES configura enriquecimento ilícito da Administração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. No Direito Administrativo, a percepção de função gratificada exige designação formal e específica da autoridade competente. O mero exercício de fato, por si só, não gera direito à verba

4. No caso em apreço, restou demonstrada a existência de ato formal de designação para o exercício das funções de chefia/comando apontadas, afastando a alegação de que se tratava de exercício eventual ou à margem da lei.

5. Comprovada a existência de ato formal de designação e o exercício efetivo das funções de maior responsabilidade pelo servidor, a recusa do pagamento sob a alegação de limitação interna do quantitativo de funções gratificadas na corporação configura enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficiou do serviço prestado sem a devida contraprestação remuneratória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“Comprovada a existência de ato formal de designação por autoridade competente para o exercício de função gratificada de comando/chefia por policial militar, o direito à percepção da remuneração correspondente se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, sendo irrelevante a alegação de insuficiência de funções gratificadas no detalhamento interno da corporação para justificar o não pagamento do serviço efetivamente prestado.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DIEGO CINTRA COLLISTET
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
objetivando o reconhecimento do exercício de função gratificada pelo requerente, que foi designado como Comandante de Companhia do 2° e 3º BPM, nas respectivas datas de 22/04/2022 e 18/04/2023, bem como Subcomandante de Unidade da 10ª Cia Ind em 07/08/2024, o pagamento dos valores devidos, à título de funções gratificadas e a manutenção do pagamento da referida gratificação.

Em sentença (ID 18009354), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão, para reconhecer o direito da Requerente Diego Cintra Collistet no recebimento da função gratificada em decorrência do exercício da função de chefia nos períodos comprovados nos autos e enquanto nela permanecer, devendo o Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pagar a gratificação prevista na LCE 629/2012 nos períodos efetivamente laborados e comprovados nos autos. Juros de mora a contar da citação e correção monetária desde o vencimento da obrigação, ambos pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Em sede recursal (ID 18009355), o Estado alega que a legislação estadual vigente determina que o Comandante-geral da PM defina o detalhamento interno e a composição de cada órgão da Corporação e há um limite para concessão de funções gratificadas, de modo que também devem ser observadas as condições orçamentárias para a atribuir a benesse a algum servidor.

Defende também que o referido pleito não deve ser deferido, pois, segundo o teor da Súmula Vinculante n° 37 do STF, não cabe ao Judiciário interferir nos vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Contrarrazões de ID 18009356.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutivo
, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito, entendo pela
manutenção
da sentença guerreada.

À princípio, ressalto que o
exercício de função gratificada, por sua própria natureza, implica a assunção de maiores responsabilidades e exigência de maior qualificação técnica, devendo ser remunerado conforme previsto na legislação pertinente. No entanto, a percepção dessas gratificações exige designação formal e específica para o exercício da função de confiança ou cargo em comissão, nos termos das Leis Complementares Estaduais nº 629/2012 e 688/2013.

Outrossim, o simples desempenho de atribuições diversas das previstas para o cargo do servidor não configura direito automático ao recebimento de gratificação, sendo necessária a comprovação de efetiva designação formal e exercício concreto da função de confiança, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

E M E N T A – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE RETRIBUIÇÃO – LC Nº 127/2008 – FUNÇÃO DE COMANDANTE DE SERVIÇO DE EQUIPE – NÃO COMPROVAÇÃO DA DESIGNAÇÃO FEITA PELA AUTORIDADE COMPETENTE – EXERCÍCIO EVENTUAL – IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA DESIGNAÇÃO VIA DECLARAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PEDIDO IMPROCEDENTE – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. 01. O art. 496, § 3º do Código de Processo Civil dispensou o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o direito controvertido, for de valor certo e líquido, estipulando como patamar mínimo o montante de 100 salários mínimos, o que não ocorre na hipótese, já que o valor da condenação é dependente de liquidação. 02. Para fazer jus à indenização decorrente do exercício das funções previstas no inciso V do art. 23 da LC nº 127/2008, o autor deve comprovar o preenchimento dos requisitos legais para tanto, em especial a efetiva designação para a função feita pela autoridade competente. 03. Não comprovada a realização formal da designação, ela não pode ser presumida a partir de mero extrato de horas, que apenas indica o exercício eventual da função, conclusão que observa o princípio da legalidade que rege a Administração Pública. 04. Carece de plausibilidade jurídica a tentativa de obter a designação para função especial mediante reconhecimento do Poder Judiciário, desconsiderando-se a discricionariedade administrativa presente em tal ato, procedimento que desrespeitaria o princípio da separação de poderes. 05. Remessa Necessária e Recurso voluntário conhecidos e providos. (TJ-MS - APL: 08017280320188120002 MS 0801728-03.2018.8.12.0002, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 05/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019).

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINSTRATIVO. AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA. CESSÃO A OUTRO ÓRGÃO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A cessão de servidor é permitida a todos os órgãos do Poder Executivo do Distrito Federal, à Câmara Legislativa do Distrito Federal e ao Tribunal de Contas do Disrtito Federal, para o exercício de Cargo de Natureza Especial ? CNE - ou cargo em comissão, cuja remuneração seja igual ou superior ao DFG-06 ou DFA-06 (art. 1º, IV, da Lei nº. 3556/2005). 2. O autor limita-se a afirmar que foi cedido a outro órgão, e em decorrência disso, pleiteia o recebimento do valor referente à função de confiança. Entretanto, não demonstrou que exerceu função de chefia, direção ou assessoramento. Afirmou em sua inicial que ocupa o cargo de Agente Policial de Custódia do Distrito Federal e foi cedido para a Subsecretaria do Sistema Penitenciário e para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social, mas em momento algum comprovou que tenha, de fato, exercido atribuições diferentes daquelas próprias do seu cargo efetivo, equivalentes à direção, chefia ou assessoramento, como pede a lei. 3. Não é possível conceder ao autor o direito ao recebimento da remuneração pretendida, pelo simples fato da cessão, sem a efetiva demonstração do exercício das atribuições próprias daquela função, e sem a designação formal por ato administrativo, sob pena de implicar enriquecimento ilícito de servidor público, que receberia a contrapartida financeira sem ter efetivamente desempenhado as atribuições próprias da função para a qual teria sido designado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido autoral. 5. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (Art. 55, Lei nº. 9.099/95). (TJ-DF 07390302520168070016 DF 0739030-25.2016.8.07.0016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 01/06/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

No caso dos autos, os documentos apresentados demonstram a existência de ato formal de designação para o exercício das funções gratificadas indicadas na petição inicial e o exercício efetivo das funções de chefia pela parte (ID 18009348).

Destarte, o preenchimento dos requisitos essenciais, no caso em tela, viabiliza o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças salariais pretendidas, pois restou demonstrado que o recorrido foi formalmente investido nas funções alegadas pela autoridade competente.

Dessa forma, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

O Requerido não nega que o Requerente tenha de fato exercido as funções de chefia/comando, mas assevera que há limitação no quantitativo de funções gratificadas, a impedir o pagamento do encargo, em função de insuficiência orçamentária, aduzindo que o detalhamento interno da PM/ES compete exclusivamente ao Comando-Geral, instituído e atualmente regulamentado pelo Decreto 4.970-R/2021.

Ora, não pode a Administração, no exercício do seu poder discricionário, estabelecer condições que não se encontram delimitadas objetivamente e de forma clara (princípio da impessoalidade) e que não são de conhecimento principalmente dos interessados (princípio da publicidade).

Fato é, que a concessão das funções gratificadas não vem atendendo a finalidade da lei, qual seja, contemplar os militares que exercem funções específicas de chefia, comando e gestão. E ainda, o recebimento ou não do valor correspondente ao exercício da função supramencionada ficou submetida a critérios injustificados, caracterizando arbitrariedade.

Há evidente enriquecimento ilícito da administração, já que ao exigir do autor o exercício de encargo/função de chefia, deveria remunerar o serviço que lhe atribuiu.

Nesse aspecto, observo que os autos n° 5002705-03.2024.8.08.0047, julgado por esta Turma Recursal e que versa sobre pleito análogo ao presente, foi proferida decisão neste mesmo sentido, a saber:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. FUNÇÕES DE COMANDO/CHEFIA. PLEITO DE PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MERO EXERCÍCIO DE FATO NÃO GERA DIREITO À VERBA. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE. PROVA DOCUMENTAL (
ATO FORMAL
) COMPROVANDO A INVESTIDURA NAS FUNÇÕES ALEGADAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. REGULARIDADE DOS ATOS DE DESIGNAÇÃO. DEVER DE REMUNERAR O SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VEDAÇÃO À TRANSPOSIÇÃO DE QUADROS (
SÚMULA VINCULANTE 43/STF
) INAPLICÁVEL AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] RAZÕES DE DECIDIR
Princípio da Legalidade e Designação Formal:
No Direito Administrativo, a percepção de Função Gratificada exige
designação formal e específica
da autoridade competente. O mero exercício de fato, por si só, não gera direito à verba.
Comprovação do Exercício:
No caso concreto,
restou comprovada a existência de ato formal de designação para o exercício das funções de chefia/comando indicadas, afastando a alegação de que se tratava de exercício eventual ou à margem da lei. Enriquecimento Ilícito: Uma vez comprovado o ato formal de designação e o exercício efetivo das funções de maior responsabilidade pelo servidor, a recusa do pagamento sob o argumento de limitação interna do quantitativo de funções gratificadas na corporação configura enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficiou do serviço prestado sem a devida contraprestação remuneratória
.
[...] DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
Comprovada a existência de
ato formal de designação
por autoridade competente para o exercício de função gratificada de comando/chefia por policial militar, o direito à percepção da remuneração correspondente se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, sendo irrelevante a alegação de insuficiência de funções gratificadas no detalhamento interno da corporação para justificar o não pagamento do serviço efetivamente prestado. [...] (TJES - RI - 5002705-03.2024.8.08.0047 - 3ª Turma Recursal - Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes - Julgado em: 04/12/2025) (grifou-se).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, devendo ser mantido integralmente por seus próprios fundamentos. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)